Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando do Exército, em que figuram como instituidores os Srs. Marcos Vinicius Lucca, Antônio Ribeiro da Cruz e Antônio Marques Bispo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos inicial e de alteração de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Antônio Marques Bispo (XXX.305.242-XX) e o ato inicial de pensão militar de número 82240/2018 em que figura como instituidor o Sr. Marcos Vinicius Lucca (XXX.719.930-XX), determinando os registros correspondentes; 9.2. considerar ilegais o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Antônio Ribeiro da Cruz (XXX.603.602-XX) e o ato de alteração de pensão militar de número 54466/2020 em que figura como instituidor o Sr. Marcos Vinicius Lucca (XXX.719.930-XX), recusando seus registros; 9.3. em relação aos atos considerados ilegais, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; e 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.